Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747080-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH TORRE C DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte interessada, contra a r. decisão (ID 230632104) proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0719830-49.2022.8.07.0007), homologou o laudo de avaliação do imóvel. Transcrevo a decisão recorrida: Em que pese a manifestação técnica de avaliação do bem encaminhada pelo credor fiduciário (BANCO BRB), verifico que este não manifestou discordância quanto ao laudo de avaliação. Assim, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 221364307, através do qual se apurou que os direitos dos devedores sobre o imóvel valem R$ 179.197,90. Verifico que as intimações dos devedores acerca da penhora do imóvel, embora infrutíferas, foram consideradas válidas, por terem sido encaminhadas para os endereços constantes dos autos, nos quais foram devidamente citados (ID 144101302 / ID 144101303), nos termos do art. 841, §4°, do CPC., consoante decisão de ID 220181154. Além disso, verifico que os devedores foram regularmente intimados da avaliação do bem (ID 227499678 e ID 227499679), todavia, não se insurgiram quanto ao laudo. Além disso, o exequente promoveu o registro da penhora no fólio real, conforme ID 228385127. Isto posto, encaminhe-se cópia da presente decisão ao BANCO BRB, a fim de que este se manifeste sobre seus termos, em 15 dias. Decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Preparo recolhido (ID 77749604). É o breve relatório. Decido. Na consulta ao origem, verifico que o Oficial de Justiça apresentou avaliação do imóvel no valor de R$ 315.000,00, subtraindo o seu saldo devedor: R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) - valor do saldo devedor R$ 135.802,10 (cento e trinta e cindo mil, oitocentos e dois reais e dez centavos) = R$ 179.197,90 (cento e setenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e noventa centavos). Por outro lado, o Agravante informa ter apresentado laudo com avaliação no valor de R$ 278.500,00. Observo que o valor requerido pelo Agravante é inferior à avaliação do Oficial de Justiça (ID 221364307). Deste modo, em atenção à vedação da decisão surpresa e ao devido processo legal, intime-se o Agravante para esclarecer a manutenção do interesse recursal, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital